Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793 DO STF. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. RITUXIMABE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da exordial, para determinar que o requerido/apelante forneça à autora/apelada, o medicamento RITUXIMABE ou biossimilar no prazo de 10 dias úteis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, no caso, foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, para a concessão judicial de medicamento solicitado pela autora/apelado em face do Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Malgrado o STF tenha reconhecimento que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde (Tema 793), o Pretório Excelso também afirmou a dispensabilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, aduzindo que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.
4. No caso, a autora foi diagnosticada com NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO), também conhecida como doença de Devic, enfermidade inflamatória do sistema nervoso central caracterizada por lesões imunomediadas que predominantemente afetam os nervos ópticos e a medula espinhal, sendo considerada autoimune.
5. Após acurada análise do acervo probatório, conclui-se que a autora/apelada preencheu os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), para a concessão judicial do medicamento solicitado, quais sejam: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
6. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do TJDFT (NATJUS/TJDFT) corrobora a opinião do médico assistente, indicando que o medicamento solicitado está devidamente registrado na Anvisa; que há evidências na literatura médica da sua eficácia no tratamento da NMO; que não há outro medicamento constante na lista do SUS ou PCDT para a situação clínica da demandante.
7. Não havendo alternativa viável e eficaz para salvaguardar a saúde e à vida da apelada, deve-se privilegiar o tratamento prescrito pela médica assistente, o qual é consensualmente indicado para o caso clínico em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. É desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação que trata de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF; 2. Preenchidos os requisitos fixados pelo STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), é dever do Poder Público fornecer o medicamento ou tratamento solicitado pelo paciente”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 1o, III; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; LODF, art. 207, XXIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, decisão provisória do Tema 1.234; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2018 (Tema 106); TJDFT, Acórdão 1948500, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1926095, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024.